Tribunal: TJDFT
Processo: 0721316-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE LUCROS DE EMPRESA. CABIMENTO. BALANÇO PATRIMONIAL NÃO REGISTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de intimação da sócia executada para apresentação do último balanço patrimonial da empresa da qual participa, ou, subsidiariamente, a nomeação de administrador judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de bens penhoráveis, é cabível a penhora dos lucros da empresa da qual a executada é sócia, ainda que não se tenha apresentado o balanço patrimonial, uma vez que não registrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.026 do Código Civil autoriza a penhora dos lucros da sociedade quando não há outros bens penhoráveis em nome do devedor.
4. A jurisprudência do TJDFT admite a penhora de lucros e dividendos do sócio devedor quando frustradas as tentativas de localização de bens.
5. A ausência de registro do balanço patrimonial na Junta Comercial não pode impedir, por si só, a efetivação da medida, especialmente diante da inércia da parte executada e da diligência da parte credora. O juízo pode determinar diligências complementares, incluindo a nomeação de administrador judicial.
6. “Informações suplementares sobre a condição econômica da empresa podem ser averiguadas com maior facilidade por meio de sua citação, caso seja necessário (arts. 378 e 401 do CPC). A existência de impedimentos à distribuição de lucros, como a pendência de débitos tributários, também pode ser averiguada de tal forma. A possibilidade da penhora de lucros deve ser analisada pelo juízo, com sua posterior determinação, caso conclua-se pela viabilidade da medida.” (Acórdão 1924919, 0725031-72.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: É admissível a penhora dos lucros da empresa da qual o devedor é sócio, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, quando frustradas as diligências para localização de bens.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.026; e CPC, arts. 6o, 378 e 401.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924919, AGI 0725031-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 18.09.2024; AGI 0739939-37.2024.8.07.0000, voto divergente do Des. Arquibaldo Carneiro; Acórdão 2016348, AGI 0704248-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 09.07.2025; Acórdão 2003672, AGI 0709742-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 28.05.2025; e Acórdão 1636578, AGI 0700839-46.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 03.11.2022.